Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0707464-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARTENIO DA SILVA MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência em sede recursal, com o intuito de obrigar o Recorrido, DISTRITO FEDERAL, a fornecer à parte Autora o aparelho CPAP sob máscara oronasal, tamanho M (SES-BR 30343/415948), feito nos seguintes termos: “Requer: 3.A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, nos termos do art. 300 do CPC, para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a disponibilizar à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a DISPONIBILIZAÇÃO DO APARELHO CPAP (SES/BR30343/415948), SOB MÁSCARA ORONASAL M, nos termos da prescrição médica, ou no caso de impossibilidade, seja condenado a arcar com custos do tratamento na rede privada”. Processado o feito no juízo de origem, a tutela de urgência foi indeferida e no mérito o pedido julgado parcialmente procedente para determinar que o réu providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, o fornecimento do aparelho CPAP (SES/BR - 30343/415948), sob máscara oronasal M. No recurso, a parte Autora faz pedido de antecipação da tutela recursal no mesmo sentido. Processado o recurso, o réu postulou a manutenção da sentença recorrida. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que o Recorrente é representado pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossufuciência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. . Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, o pedido da parte Autora foi julgado parcialmente procedente, requerendo a mencionada parte a antecipação da tutela recursal. Inicialmente, registro que, no plano recursal, o parágrafo único do art. 299 do CPC é expresso em assegurar que: "(...) nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito". Assim, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal. Eventuais divergências a respeito do tema surgem no tocante ao tratamento posto no código em disciplinar a tutela provisória para diversas espécies recursais. Sendo assim, quanto a “apelação”, o art. 1.012, § 4o, do CPC, aponta como requisitos para a tutela provisória recursal destinada à suspensão da eficácia da sentença a demonstração da: "(...) probabilidade de provimento do recurso ou relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", redação essa idêntica quanto aos seus requisitos no que toca a tutela provisória concedida nos embargos de declaração, disciplinada no art. 1.026, § 1o, do CPC. Conforme prescreve o art. 932, II, do CPC, ao tratar dos poderes do relator, expressamente prevê a incumbência de: "(...) apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária". Então não resta qualquer dúvida quanto à possibilidade de apreciação do pedido de antecipação. No caso concreto dos autos, conforme laudo médico da própria rede pública de saúde, emitido pelo Dr. Vitor M. Codeço, CRM/DF 14941, do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), o Recorrente necessita utilizar o aparelho CPAP pois apresenta Apneia Obstrutiva do Sono grave, Hipertensão Arterial Sistêmica e já sofreu evento coronariano agudo (ID num. 46248512). O fundamento da sentença foi o de que “a observância da lista de prioridade estabelecida pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde se revela de suma importância para que o Estado possa se desincumbir adequadamente da relevante tarefa incumbida pela Constituição Federal de planejamento e execução da política pública de saúde”. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e mediante políticas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. De acordo com o relatório médico colacionado aos autos eletrônicos, a parte Recorrente corre o risco de sofrer agravamento do quadro clínico e complicações e de ir a óbito, caso não utilize o aparelho com brevidade. Note-se que o laudo em comento foi emitido ainda em 27/12/2022 (ID num. 46248512). Impende ressaltar que não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Ademais, além do laudo médico ter sido expedido em dezembro de 2022, há nos autos, requerimento administrativo para obtenção do aparelho pretendido no Programa de Órteses e Próteses Ambulatoriais da Secretaria de Saúde do DF, datado de 13/01/2023, ou seja há mais de 120 dias (ID num. 46248512). Portanto, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes. Diante de todo o exposto, entendo preenchidos os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC. Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal em favor do Recorrente impondo à Recorrida a obrigação de fazer no sentido de fornecer o aparelho CPAP (SES/BR - 30343/415948), sob máscara oronasal M à parte Autora, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$10.000,00. Intime-se com urgência o Réu para cumprimento. Oportunamente, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 18 de maio de 2023 14:17:52. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator